Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 046.126.671-74 (AGRAVADO), ANGELA ROSA FONSECA LOPES - CPF: 000.864.312-18 (ADVOGADO), RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/REPROGRAMAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CRÉDITO RURAL. PECUÁRIA DE CORTE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA DECORRENTE DE FATORES CLIMÁTICOS E MERCADOLÓGICOS. PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR RURAL CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E RESTRIÇÕES CADASTRAIS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória ajuizada, deferiu tutela de urgência para determinar o alongamento de dívidas rurais, com carência de 48 meses, bem como a abstenção de atos de cobrança, protesto, execução e negativação, além da exclusão do nome do autor e de sua avalista de cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela provisória para assegurar, em caráter liminar, o alongamento/reprogramação de dívida rural e a suspensão de medidas restritivas, diante da alegação de ausência de direito automático à prorrogação, insuficiência da prova unilateral apresentada e risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

O alongamento de dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais e normativos aplicáveis.

Em cognição sumária, a decisão agravada encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente na condição de produtor rural do agravado, na natureza agropecuária das operações, na alegação de dificuldade temporária decorrente de fatores climáticos e mercadológicos e na existência de laudo técnico particular indicando comprometimento da atividade produtiva.

A tutela deferida não extingue a dívida, não concede remissão, não afasta definitivamente encargos contratuais e não impede posterior reavaliação pelo Juízo de origem após o contraditório e a instrução probatória.

O risco de manutenção de restrições cadastrais e de cobrança imediata revela perigo de dano, pois pode inviabilizar o acesso do produtor rural a novas linhas de crédito e comprometer a continuidade da atividade econômica.

Ausente demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou irreversibilidade absoluta, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O alongamento de dívida rural não constitui faculdade discricionária da instituição financeira, mas direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais e normativos aplicáveis. 2. Em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a tutela de urgência que determina a reprogramação provisória da dívida e a suspensão de atos restritivos quando presentes elementos indiciários da atividade rural, da dificuldade temporária de pagamento e do risco de dano à continuidade da atividade produtiva. 3. A tutela que suspende cobranças e restrições cadastrais, sem extinguir a obrigação nem afastar definitivamente os encargos contratuais, não configura irreversibilidade absoluta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação declaratória de alongamento/reprogramação de dívida rural com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Washington Araujo de Souza
, processo de origem no 1000230-89.2025.8.11.0091.

A decisão recorrida, lançada no id. 210977141, recebeu a petição inicial, deferiu a gratuidade da justiça ao autor e concedeu a tutela de urgência para: a) determinar à ré que procedesse ao alongamento das dívidas rurais do autor, com carência de 48 meses, mantendo-se as condições financeiras originárias dos contratos firmados entre as partes; b) determinar à ré que se abstivesse de promover qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive protesto, execução ou negativação do nome do autor e de sua avalista em relação aos contratos discutidos; e c) determinar a imediata exclusão dos nomes do autor e da avalista dos cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA e REGISTRATO, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

Irresignada, a Cooperativa recorre. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria natureza satisfativa, por esgotar o objeto da ação originária em sede liminar; (ii) não haveria direito subjetivo automático ao alongamento compulsório de dívida rural, sobretudo após alterações normativas do Manual de Crédito Rural e das Resoluções do Conselho Monetário Nacional; (iii) o MCR não ampararia, no regime atual, a prorrogação compulsória de operações vinculadas à pecuária de corte; (iv) a Súmula 298 do STJ deveria ser interpretada à luz dos requisitos legais e normativos vigentes; (v) o laudo particular apresentado pelo agravado seria unilateral e insuficiente para comprovar a probabilidade do direito; (vi) a tutela deferida seria irreversível ou, ao menos, geraria irreversibilidade reversa em prejuízo da cooperativa; e (vii) a medida comprometeria a higidez da carteira de crédito e transferiria indevidamente à instituição financeira os riscos da atividade econômica do produtor.

Ao final, requer o provimento do agravo para revogar a tutela deferida na origem.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id.
345305869
.

Sem informações.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de alongamento/reprogramação de dívida rural com pedido de tutela antecipada, proposta por
Washington Araújo de Souza
, produtor rural, em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4), na Lei 7.843/89, na Lei 9.138/95 e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais.

Alegou o autor que contratou diversas operações de crédito com a requerida, entre os anos de 2023 e 2024, com destinação vinculada à sua atividade agropecuária, notadamente à pecuária de corte. Sustentou que tais créditos, embora formalmente classificados como “pessoais”, foram aplicados diretamente na atividade rural, o que lhes confere a natureza jurídica de crédito rural. Afirmou que vem enfrentando severas dificuldades financeiras em razão de fatores externos e imprevisíveis, como a queda acentuada no preço da arroba do boi, a seca hídrica que atingiu a região, e a oscilação negativa do mercado agropecuário, o que comprometeu substancialmente sua capacidade de pagamento. Comprovou documentalmente sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico), com renda mensal de aproximadamente R$ 1.700,00, e pleiteou o deferimento da justiça gratuita. Requereu, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida com carência mínima de 48 meses, a suspensão de medidas de cobrança e execuções, e a exclusão de seu nome e da avalista dos cadastros de inadimplentes, argumentando que a manutenção da negativação inviabilizaria o acesso a linhas de crédito, em especial aos recursos do Plano Safra 2024/2025.

A decisão recorrida
deferiu
a tutela antecipada requerida, para: a) Determinar à ré que proceda ao alongamento das dívidas rurais do autor, com concessão de carência de 48 (quarenta e oito) meses, mantendo-se as condições financeiras originárias dos contratos firmados entre as partes; b) Determinar à ré que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive protesto, execução ou negativação do nome do autor e de sua avalista em relação aos contratos discutidos nesta ação; c) Determinar a imediata exclusão dos nomes do autor e da avalista dos cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA e REGISTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção, ou não, da decisão que, nos autos de ação declaratória de alongamento/reprogramação de dívida rural, deferiu tutela de urgência em favor do produtor rural
Washington Araujo de Souza
, determinando à
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
o alongamento das dívidas discutidas, com carência de 48 meses, a suspensão de atos de cobrança e a retirada do nome do autor e de sua avalista dos cadastros restritivos.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando-se a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, contudo, em sede de cognição própria do agravo de instrumento, não se constata ilegalidade manifesta ou teratologia decisória apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

A decisão agravada consignou que o autor da ação originária é produtor rural, que as operações discutidas teriam sido destinadas à atividade agropecuária, notadamente à pecuária de corte, e que a dificuldade temporária de pagamento decorreria de fatores externos, como queda acentuada do preço da arroba do boi, seca hídrica na região e oscilação negativa do mercado agropecuário. Também registrou a existência de laudo técnico corroborando as alegações de comprometimento da atividade rural, bem como o risco de a negativação inviabilizar o acesso do produtor a novas linhas de crédito, inclusive aquelas vinculadas ao Plano Safra 2024/2025.

Como se sabe, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
. Os precedentes que formaram o enunciado ressaltam que o alongamento depende do preenchimento dos requisitos legais, mas afastam a tese de que a instituição financeira detenha poder puramente discricionário para negar a prorrogação quando demonstradas as condições normativas pertinentes.

Também, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem reafirmado que produtores rurais podem obter a prorrogação de dívidas quando comprovadas perda de safra ou dificuldade de comercialização, mediante laudo técnico, tentativa de negociação e demonstração de capacidade futura de pagamento, destacando que a medida visa preservar a continuidade da atividade rural e não implica perdão da dívida.

Nesse contexto, a tese da agravante de que a decisão recorrida teria reconhecido direito automático e abstrato ao alongamento não se sustenta, ao menos nesta fase processual. O Juízo de origem não deferiu a tutela apenas com base na invocação genérica da Súmula 298 do STJ, mas a partir de elementos concretamente mencionados na decisão: atividade rural do autor, destinação agropecuária dos recursos, dificuldades financeiras decorrentes de fatos climáticos e mercadológicos, laudo técnico e risco de inviabilização do acesso ao crédito.

É certo que a controvérsia demanda instrução probatória mais ampla, inclusive quanto à natureza das operações contratadas, à efetiva destinação rural dos valores, à suficiência do laudo apresentado, à capacidade futura de pagamento do produtor e à conformidade da reprogramação pretendida com o Manual de Crédito Rural. Todavia, essa circunstância não conduz, por si só, à revogação da tutela concedida, sobretudo porque a função da medida liminar, neste caso, é precisamente evitar que a cobrança imediata e a negativação tornem inócuo o resultado útil da ação originária.

A alegação de irreversibilidade também não se mostra suficiente para a reforma da decisão. A tutela deferida não extingue a dívida, não concede remissão, não afasta definitivamente os encargos contratuais e não impede a apuração, no curso da demanda, da existência ou inexistência dos requisitos legais para o alongamento. Trata-se de providência vocacionada à preservação temporária da atividade econômica rural e do próprio resultado útil do processo, sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de origem, caso a instrução probatória revele ausência dos pressupostos autorizadores.

Ademais, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste agravo já havia destacado que, em cognição sumária, a decisão agravada estava suficientemente fundamentada e conferia proteção compatível com a boa-fé objetiva, com os deveres de informação e transparência contratual e com a natureza pública das políticas de crédito rural. Essa compreensão permanece hígida neste julgamento colegiado.

Portanto, ausente a demonstração de manifesta ilegalidade, de abuso ou de incompatibilidade evidente entre a tutela concedida e o regime jurídico aplicável ao crédito rural, deve ser preservada a decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após o contraditório e a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026